Tribunal: TJBA
Processo: 8007636-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007636-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. 1. A simples circunstância de figurar instituição financeira em um dos polos da relação jurídica não tem o condão de atrair, automaticamente, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para configuração da relação de consumo, é imprescindível que o produto ou serviço seja adquirido ou utilizado como destinatário final, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 3. Em ações possessórias decorrentes de contratos bancários de natureza empresarial ou quando ausente a destinação final, a competência é da Vara Cível e Comercial, não se aplicando o disposto no art. 69 da Lei nº 10.845/2007. 4. Conflito conhecido. Competência fixada em favor do JUÍZO SUSCITANTE, qual seja, a 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8007636-89.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e como suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, ambos da COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do conflito e DECLARAR competente o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto da Relatora. Salvador,